Tribunal: STF
Processo: ARE 1345631
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, DECLARANDO HÍGIDAS AS NOTIFICAÇÕES FISCAIS NS. 8603049672 E 86030409680. CRÉDITO PRESUMIDO, ART. 18 ANEXO II DO RICMS. VOTO VENCEDOR. BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO APENAS NA COMPRA DIRETA DO AÇO DE USINA PRODUTORA. INTERPRETAÇÃO LIMITADA À TRANSFORMAÇÃO DA MATÉRIA PRIMA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO. RESTRIÇÃO QUE NÃO SE MOSTRA ADEQUADA. DIVERGÊNCIA QUANTO ÀS ETAPAS QUE ABARCAM A PRODUÇÃO DO AÇO. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO COM INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. INTUITO DE FOMENTAR A INDÚSTRIA NO ESTADO. ILEGALIDADE DAS NOTIFICAÇÕES. RECURSO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 150, § 6º; e 155, § 2º, XII, "g", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente